Tribunal: STF
Processo: MS 40363
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNJ. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ENAC. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Amanda Silveira Carneiro, contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ consubstanciado na exigência de comprovação de bacharelado em Direito no momento da inscrição no Exame Nacional dos Cartórios - ENAC, como condição para obtenção do certificado de habilitação. 



    A impetrante sustenta, em síntese, que a exigência do diploma no processo de habilitação do ENAC é desarrazoada, abusiva e ilegal, sobretudo porque a impetrante já foi aprovada, o que “comprova que terá o diploma antes do momento da investidura em um futuro concurso de cartório". Argumenta que a exigência ora atacada viola o art. 37, I, da Constituição, que determina que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Ao final requer que esta Suprema Corte determine a expedição de certificação de habilitação no ENAC sem a exigência do diploma de bacharel em Direito.



    O CNJ prestou informações (Doc. 19). Narra que a impetrante não foi habilitada no ENAC por não ter apresentado o diploma. Informa que nos termos do art. 9º, IV, do Provimento 184/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabelece normas gerais para a realização do Exame Nacional dos Cartórios - ENAC, o diploma é um dos requisitos para a inscrição. 



    Argumenta que a exigência prevista no Edital de Abertura 1/2025 do 1º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC, no item 3.10, alínea “c”, está em consonância com o referido provimento e não foi impugnada pela impetrante no prazo concedido pelo edital. Defende que o ato impugnado, isto é, o Edital de Abertura 01/2025, foi publicado em 24/01/2025, data em que a impetrante tomou ciência, e o “writ só foi impetrado em 26/06/2025, prazo superior a 120 dias após a ciência do primeiro ato”, de modo que incide a decadência do direito pleiteado. Ademais, alega que sendo a Resolução do CNJ ato normativo primário, equipara-se para todos os fins a lei em tese, o que impede o conhecimento do pedido nos termos da Súmula 266 do STF.



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da segurança, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. ENAC. Candidata não habilitada em razão de não cumprimento de exigência editalícia, consistente na comprovação de bacharelado em Direito para inscrição no ENAC. Provimento 184/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça. Pleito de emissão da certificação de habilitação no ENAC, sem a exigência do diploma de bacharel em Direito em momento anterior à investidura em eventual concurso de outorga de delegação. 



    O mandado de segurança não se presta para a impugnação de lei ou ato normativo em tese. Provimento 184/2024 do CNJ, que estabelece, em seu artigo art. 9º, inciso IV, a exigência de apresentação de diploma registrado de bacharelado em Direito, como condição para inscrição no ENAC, sendo essa condição replicada no Edital 1/2025. 



    Incidência da Súmula 266 do STF. Precedentes. Parecer pela denegação da segurança”(Doc. 25)



    A impetrante peticiona afirmando que em 05.02.2025, apresentou impugnação administrativa ao edital, demonstrando sua irresignação com as cláusulas que ferem seu direito líquido e certo, mas não foi respondida (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O writ impetrado contra atos normativos estritos encontra restrição imposta pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser juridicamente impossível a concessão da segurança contra lei em tese, pela óbvia razão de que o simples texto legal, como norma abstrata de conduta, não lesa diretamente qualquer direito individual (FUX, Luiz. Mandado de segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 79).



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo geral e abstrato. Nesse sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Questionamento de ato normativo de caráter geral e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos genéricos e abstratos. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (MS 38.784 AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N. 481/2023. ATO NORMATIVO GERAL E ABSTRATO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO. 1. A Resolução n. 481/CNJ, de 22 de novembro de 2022, ato normativo genérico, impessoal e abstrato, não é passível de impugnação por meio de mandado de segurança (enunciado n. 266 da Súmula do Supremo). 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como meio de controle abstrato de validade de lei e atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da ação direta. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (MS 39.008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 01/06/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.920 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe de 28/11/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 12.990/2014: RESERVA AOS NEGROS DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33.072 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28/11/2014)



    Com efeito, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle direto da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. O controle abstrato não pode ser provocado, originariamente, neste Supremo Tribunal Federal, por todos os cidadãos, pela própria limitação constitucional do rol de legitimados ativos para inaugurá-lo (art. 103 da CRFB). Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 30/10/2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 09/12/2005.



    In casu, verifico que a impetrante visa impugnar norma do Edital de Abertura 1/2025 que reproduziu o art. 9º do Provimento CNJ 184/2024, especialmente no que se refere aos requisitos de conclusão do curso de graduação em Direito.



    Ocorre que é incabível impetração de mandado de segurança para questionar lei em tese. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do presente mandamus. A ilustrar essa assertiva, confira-se o seguinte julgado desta Suprema Corte em hipótese semelhante:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 531, DE 14/11/2023, A QUAL INSTITUIU EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). ATO COM CARÁTER NORMATIVO GENÉRICO E ABSTRATO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: REDUÇÃO DO VALOR.



    1. O ato impugnado neste mandado de segurança, por ter caráter normativo e ser dotado de generalidade e abstração, não se caracteriza como objeto passível de questionamento em sede de mandado de segurança. Precedentes.



    2. Providência que esbarra no enunciado nº 266 da Súmula desta Suprema Corte, no qual assentado que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    3. Mantida a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a inobservância do dever de lealdade processual por parte do ora agravante, nos termos do art. 80, inc. VI, e do art. 81 do CPC, a qual, todavia, é reduzida para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.



    4. Agravo parcialmente provido”. (MS 39533 AgR, Segunda Turma, Min. André Mendonçca, DJe de 13/08/2024)



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: MS 40146, Rel. Min. Nunes Marques, Dje de 12/03/2025 e MS 40397, Rel. Min Cristiano Zanin, DJe de 20/08/2025.



    É que o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral, porquanto não é sucedâneo das ações próprias ao controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual o pleito sub examine não merece prosperar. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, ante a sua manifesta inadmissibilidade. 



    Fica prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Custa pela impetrante.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente